Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da vendedora e condená-la à restituição integral dos valores pagos, a serem apurados em liquidação. A apelante sustenta a legalidade da retenção da comissão de corretagem, prevista contratualmente e alegadamente informada ao comprador, defendendo a incidência do art. 67-A da Lei n. 13.786/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a culpa exclusiva da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel, é juridicamente possível a retenção da comissão de corretagem paga pelo comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicável subsidiariamente à Lei n. 4.591/1964, por se tratar de aquisição de imóvel para uso próprio.
4. Reconhecida a culpa exclusiva da incorporadora pelo atraso injustificado, impõe-se a rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.
5. A retenção da comissão de corretagem é inviável quando a resolução decorre de inadimplemento do fornecedor, pois não se trata de desistência ou culpa do comprador; ao contrário, aplica-se a Súmula 543 do STJ, que determina a devolução integral dos valores pagos, incluída a corretagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A restituição integral das quantias pagas, inclusive a título de comissão de corretagem, é devida quando a rescisão do contrato de compra e venda decorre de culpa exclusiva da incorporadora."; "2. A comissão de corretagem não pode ser retida quando o inadimplemento é imputável ao fornecedor, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 4.591/1964; Lei no 13.786/2018, art. 67-A; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 1960865, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 2053713, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 02/10/2025.